Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-06.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. VIAGEM INTERNACIONAL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM. ACIDENTE PESSOAL. COBERTURA SECURITÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar as requeridas, de forma solidária, a pagar ao autor a importância de R$ 6.851,69 (seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos) concernentes às coberturas do seguro-viagem contratado referentes à prorrogação de estadia (R$ 5.067,30 - 02/10/2023) e retorno em classe executiva do autor e sua esposa, relativo ao trecho não analisado no sinistro registrado (R$ 1.784,39 - 01/11/2023).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 64009385 (Mastercard) e no ID 64009386 (AIG).
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. A legitimidade “ad causam” deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão seja acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie, os recorrentes figuram como responsáveis pela cobertura securitária contratada pelo consumidor. Verificado o respectivo vínculo, são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA PELA MASTERCARD EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.
5. Em suas razões recursais, insurge-se o recorrente quanto à parcial procedência quanto à restituição dos supostos gastos dispendidos com o retorno de sua família ao Brasil. Alega que a fatura de cartão de crédito colacionada aos autos é um documento que especifica o pagamento realizado às companhias aéreas Spirit e Latam, em datas que correspondem aos bilhetes apresentados no processo. Assim, aduz que a sentença não poderia desconsiderar a força probatória de tal documento, que contém informações essenciais como o valor pago, o destinatário (companhias aéreas) e as datas de pagamento, que coincidem com o período em que o retornou com sua família ao Brasil. Quanto à negativa de cobertura das passagens dos filhos menores, alega que o bilhete de seguro fornecido pelas recorridas não especifica a exclusão da cobertura para o retorno de menores em casos como o vivenciado pelo recorrente. Portanto, afirma que, na ausência de exclusão explícita, deve-se interpretar a cláusula de modo a proteger o consumidor, especialmente em contratos de adesão, como é o caso dos seguros. Em relação aos danos morais, alega não se tratar de mero descumprimento contratual, carecendo de uma análise mais profunda sobre os impactos reais do ocorrido sobre o recorrente.
6. Segundo disposto no art. 757, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Por sua vez, o art. 765 assegura que o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.
7. Com relação às despesas com passagens aéreas para retorno ao Brasil a sentença recorrida assim dispôs: “a despeito do autor alegar que gastou o total de R$ 18.898,57 com as passagens aéreas do seu retorno e da sua família ao Brasil, os bilhetes aéreos coligidos ao feito em ID 191714280 e o documento de ID 191714272 demonstram apenas as despesas nos valores de US$ 963,56 – referente às passagens emitidas pela companhia aérea SPIRIT – e US$ 600,00 – referente às passagens emitidas pela companhia aérea LATAM. Os lançamentos destacados na fatura de ID 200156523 não são hábeis para comprovar, com a precisão que o caso requer, que se trata, exclusivamente, de compras das passagens de regresso do autor e de sua família e, portanto, não devem ser considerados para o cálculo da despesa em comento.”
8. Pela análise da fatura de cartão de crédito acostada no ID 64009334, pág. 675, verifica-se em destaque um lançamento da empresa “LAN AIR”, um lançamento da empresa “EXPEDIA”, além de outros seis lançamentos da empresa “SPIRIT”, ocorridos entre os dias 26/10 e 01/11/2023. Com efeito, necessário haver concordância com o entendimento manifestado pelo Juízo de origem, haja vista não ser possível afirmar que os valores lançados na referida fatura se referem a despesas tidas com passagens aéreas. De fato, o que se tem demonstrado e comprovado nos autos são os bilhetes aéreos acostados no ID 64008544, pág. 342/343, que comprovam os gastos nos valores de US$ 963,56 – referente às passagens emitidas pela companhia aérea SPIRIT – e US$ 600,00 – referente às passagens emitidas pela companhia aérea LATAM. Assim, sem reparos à sentença em relação a tal ponto.
9. No que concerne à cobertura de passagens de retorno dos filhos menores ao Brasil, a cláusula “RETORNO DE MENORES/IDOSOS” assim dispõe: “Se uma Pessoa Elegível for hospitalizada devido a Acidente ou Doença Súbita por mais de 3 (três) dias, enquanto estiver em uma viagem coberta e ele estiver a 100 quilômetros ou mais de distância de sua casa ou fora do seu País de Residência, os benefícios poderão ser oferecidos para a) levar o(s) Filho(s) menor(es) desacompanhado(s) ou o Acompanhante de uma Pessoa Idosa para casa; e/ou b) custos para levar e retornar um acompanhante para o Filho menor ou para a pessoa idosa voltar para casa.”
10. Diferentemente do alegado pelo recorrente, da interpretação de tal cláusula não se chega à conclusão de que, sendo necessária sua utilização, seus filhos menores viajariam sozinhos para retorno ao Brasil. Em verdade, os benefícios ali discriminados cobririam os custos para levar ao exterior um acompanhante, para que este retornasse ao Brasil acompanhando os menores. No entanto, considerando que os menores retornaram ao Brasil na companhia de ambos os genitores, correta a sentença no ponto em que entendeu pela não incidência da referida cláusula.
11. Com relação aos supostos danos morais, apesar de compreensível a irresignação e a frustração do autor quanto ao não atendimento de sua expectativa na relação contratual, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade.
12. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. No caso, não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos e descontentamentos corriqueiros do dia a dia. A situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo nos direitos da personalidade da recorrente, tratando-se de meros percalços decorrentes da vida em sociedade.
13. Sem reparos, portanto, à sentença que julgou pela parcial procedência dos pedidos autorais.
14. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
15. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.